Tribunal: STF
Processo: AI 131909
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
ANTES DE SUA INSTALAÇÃO, COM BASE NO ART. 105, III, 'A' E 'C, DA
C.F. DE 1988, TUDO SOBRE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
INADMISSAO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORQUE CABIVEL, A ÉPOCA, EM TESE,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119,
III, 'A' E 'D', DA E.C. N. 1/69, C/C ART. 27, PARAGRAFO 1, DO ADCT
DA C.F. DE 1988).
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O S.T.F., COM PEDIDO DE
SUBIDA DO RECURSO, COMO EXTRAORDINÁRIO, FACE AO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS.
SUPERVENIENCIA, POREM, DA INSTALAÇÃO DO S.T.J.
QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PELO S.T.F., COM A REMESSA DOS AUTOS
AO S.T.J. PARA JULGAR O AGRAVO, COMO DE DIREITO, POR VISAR A SUBIDA
RECURSO QUE, INTERPOSTO COMO ESPECIAL, ASSUMIU, DEPOIS,
DEFINITIVAMENTE, ESSE CARÁTER.